Tribunal: STF
Processo: Rcl 17644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito administrativo. Servidor. Ascensão funcional. 3. Reclamação. Aderência estrita demonstrada. Inobservância da decisão proferida na ADI 351/RN. Procedência. 4. Modulação dos efeitos rejeitados na ADI. Descabimento. 5. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 6. Negado provimento ao agravo regimental.